Tribunal: STF
Processo: HC 202293
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de ameaça, lesão corporal em contexto de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Regime inicial de cumprimento da pena. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci em favor de Wagner Julio Lazzarini, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 643.091/SP (evento 4). 
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal) e 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826).
    Extraio do ato coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias mostra-se idônea, visto que, embora a pena final não tenha ultrapassado 4 anos de reclusão, a fixação de regime mais gravoso teve por base a gravidade concreta dos fatos, tendo sido praticados três delitos em âmbito doméstico, com a utilização de violência exagerada. 
    2. Agravo desprovido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação quando da fixação do regime inicial semiaberto, porquanto ‘todas as circunstâncias judiciais foram reconhecidas como sendo favoráveis. A pena do paciente foi estabelecida abaixo de 04 anos, além do que é primário e de bons antecedentes.’ Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, ratificou as decisões anteriores quanto ao regime prisional fixado (semiaberto), tendo em vista que ‘o paciente ameaçou de agressão física sua companheira e, posteriormente, desferiu chutes e socos contra ela. Por fim, apareceu com uma arma de fogo, desferindo coronhada na cabeça da ofendida. Em razão dos fatos, foi condenado por ameaça, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, todos os delitos praticados em âmbito doméstico. Destacou, ainda, que ‘A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias mostra-se idônea, visto que, embora a pena final não tenha ultrapassado 4 anos de reclusão, a fixação de regime mais gravoso teve por base a gravidade concreta dos fatos, tendo sido praticados três delitos em âmbito doméstico, com a utilização de violência exagerada‘ (evento 4, fls. 2-4). 
    Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos – para o cumprimento da pena em regime aberto, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime semiaberto. 
    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); e “É possível a fixação de regime prisional mais gravoso, desde que presente motivação idônea (Súmula 719/STF)” (RHC 128.827, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 10.3.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora